Tribunal: TJPA
Processo: 0819445-81.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819445-81.2017.8.14.0301

APELANTE: PEDRO MUNIZ DO VALE JUNIOR, CAMILA MARIA COTTA SOUZA DO VALE, IRSEF IVAN ARAUJO SOUZA

APELADO: RODOLFO AQUINO VASCONCELOS DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
A
ÇÃO MONITÓRIA
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – AFASTADA
–
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA
– MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA PREENCHIMENTO DOS REQUSITOS PARA AJUIZAMENTO DA DEMANDA MONITÓRIA – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ARTIGO 700 DO CPC – ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL EM RAZÃO DE PASSIVO DEIXADO PELO AUTRO/APELADO – DESCONHECIMENTO DOS REQUERIDOS/APELANTES – DESCABIMENTO – ASSINATURA DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO PELOS RECORRENTES, ASSUMINDO OS DÉBITOS EXISTENTES – COMPENSAÇÃO COM VALOR A SER ADIMPLIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Preliminar de Inépcia da Inicial

1.1. Sustentam os apelantes a inépcia da inicial, em razão do
demonstrativo de cálculo apresentado pelo ora apelado não levou em consideração os valores adimplidos, tampouco as dívidas por eles assumidas para seguir com o negócio jurídico, junto ao Shopping Center e à própria Franquia.

1.2. Com efeito, para a propositura da ação monitória é necessário que se faça a instrução da petição inicial com documento comprobatório da existência do valor vindicado pelo credor, bastando para tanto qualquer documento escrito que não preencha as características de título executivo.

1.3. No caso, o autor/apelado ao ajuizar a Ação Monitória, colacionou aos autos; Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Cessão de Diretos (ID 5489821); Termo Aditivo no Contrato de Compromisso de Compra e Venda e Cessão de Direitos (ID 5489820); Notificação Extrajudicial (ID 5489822), bem como planilha de cálculo informando o valor total da obrigação (ID 5489819

1.4. Nesse contexto, estando demonstrada a existência da dívida e não tendo os embargos comprovado nenhum fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da parte autora, merece acolhida o pleito inicial, impondo-se assim, a rejeição da preliminar suscitada.

2.
Preliminarmente de Nulidade de Sentença por Ausência de Fundamentação
.

2
.1.
Arguem os apelantes a nulidade da sentença sob a justificativa de ausência de fundamentação, em razão de não ter enfrentado os principais argumentos trazidos pelos dos apelantes, consoante o inciso IV, do §1º, do art. 489 do CPC.

2.2. Com efeito, as decisões judiciais hão de abordar os temas bastantes à solução da lide e não se referir a todas as alegações das partes, posto que, ao acolher ou refutar algumas, por certo estarão afastadas todas as demais que lhe sejam antagônicas.

2.3. Ademais, cumpre consignar que a sentença proferida pelo Juízo a quo não se encontra destituída de fundamentação jurídica, foi suficientemente motivada, em consonância com os artigos 93, IX da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil,
impondo-se a rejeição da preliminar suscitada.

2.4.
No que concerne a alegação de que o juízo de origem não teria se manifestado acerca da ação de execução de título extrajudicial (processo nº 0820804-66.2017.8.14.0301), ajuizados pelos apelantes em desfavor do ora apelado, não merece acolhimento, isto porque se trata de demanda independente que não guarda relação com ação monitória.

3. Mérito

3.1.
Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da sentença a quo, que julgou procedente a Ação Monitória, declarando constituído de pleno direito os títulos executivos judiciais que instruem a inicial, julgando improcedente os Embargos Monitórios opostos pelos requeridos, ora apelantes.

3.
2. Consta das razões deduzidas pelos apelantes
a existência de omissão na sentença quanto à violação contratual praticada pelo apelado e comprovada pelos ora apelantes nos autos, uma vez que aquele se comprometeu, na Cláusula Terceira do Contrato de Compromisso de Compra e Venda, a entregar o direito de uso do espaço comercial livre de quaisquer ônus e impedimentos, entretanto, teria deixado passivos vinculados com a marca CANTÃO (Acta Franquia de Marcas Ltda, e a Brockton Ind. e Com. De Vest. E Fac. Ltda- Fornecedora Cantão) e com o Boulevard Shopping Belém (Matisse Participações S/A.

3.
3. Da análise dos autos, infere-se que o autor, ora apelado, propôs ação monitoria objetivando a constituição de título executivo no montante de
1.036.255,19 (Um milhão, trinta e seis mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos),
assentando sua pretensão em contrato de
Compromisso de Compra e Venda e Cessão de Direitos
, firmado entre as partes.

3.
4. Como é sabido, a ação monitória tem por finalidade a busca no judiciário da
declaração da existência do direito pessoal de crédito, ou seja, o reconhecimento de que há uma obrigação a ser cumprida por uma parte devedora em face da parte credora.

3.5.
Como visto, para a propositura da ação monitória é necessário que se faça a instrução da petição inicial com documento comprobatório da existência do valor vindicado pelo credor, bastando para tanto qualquer documento escrito que não preencha as características de título executivo.

3.
6. No caso, o autor/apelado ao ajuizar a Ação Monitória, colacionou aos autos; Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Cessão de Diretos (ID 5489821); Termo Aditivo no Contrato de Compromisso de Compra e Venda e Cessão de Direitos (ID 5489820); Notificação Extrajudicial (ID 5489822), bem como planilha de cálculo informando o valor total da obrigação (ID 5489819).

3.
7.
Assim, resta perficientemente demonstrada a existência da relação jurídica entre as partes, não se sustentado a tese dos apelantes de que estariam inadimplentes com suas obrigações contratuais, visto que assentiram ao negócio quando assinaram o referido contrato.

3.
8.
Ocorre que, posteriormente a assinatura do Contrato supracitado, os requeridos/apelantes, assinaram o Termo Aditivo no Contrato de Compromisso de Compra e Venda e Cessão de Direitos (ID 5489820), se comprometendo a assumirem o passivo deixado pelo autor/apelado, conforme se verifica das Cláusulas Primeira, Segunda e Terceira do referido termo.

3.
9.
Dessa forma, ainda que fosse plausível as alegações de existência de débito da empresa, o contrato prevê compensação entre os valores que o compromissário vendedor/apelado tinha a receber e as obrigações assumidas pelos apelantes, deduzindo do valor restante a ser adimplido os créditos das empresas supracitadas.

4. Recurso
Conhecido
e
Improvido
, para manter a sentença ora vergastada em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
, tendo como apelantes
PEDRO MUNIZ DO VALE JUNIOR, CAMILA MARIA COTTA SOUZA DO VALE E IRSEF IVAN ARAUJO SOUZA
e como apelado

RODOLFO AQUINO VASCONCELOS DO CARMO
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 02 de maio de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0819445-81.2017.8.14.0301

APELANTES:

PEDRO MUNIZ DO VALE JUNIOR, CAMILA MARIA COTTA SOUZA DO VALE E IRSEF IVAN ARAUJO SOUZA

APELADO:
RODOLFO AQUINO VASCONCELOS DO CARMO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
PEDRO MUNIZ DO VALE JUNIOR, CAMILA MARIA COTTA SOUZA DO VALE E IRSEF IVAN ARAUJO SOUZA
,

inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 12º Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, ajuizada contra si por
RODOLFO AQUINO VASCONCELOS DO CARMO
,

julgou procedente o pleito exordial.

Em sua exordial (ID
5489819
), narrou o autor/apelado, ser credor do requerido/apelante no montante de R$
R$ 1.036.255,19 (hum milhão, trinta e seis mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos)
, proveniente do inadimplemento de contrato de
Compromisso de Compra e Venda e Cessão de Direitos
, firmado entre as partes.

Pugnou, assim, pel
a citação do requerido dos termos desta demanda, deferindo, outrossim, o competente mandado monitório, para que o débito em questão, acrescido de juros, correção monetária e custas processuais despendidas devidamente atualizadas, sob pena de ser convertido o mandado inicial em executivo, com o prosseguimento do feito na forma prevista para as execuções por quantia certa contra devedor solvente, com o acréscimo de custas e honorários advocatícios, estes à base de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do débito, consoante disposto no art. 701, §2º do CPC/2015.

Juntou o requerente, documentos para subsidiar o seu pleito.

Em decisão (ID 5489828 – Pág. 1), determinou a expedição do mandado de pagamento, citando a parte requerida, para, no prazo de 15 (quinze) dias proceder com pagamento da referida obrigação.

Os requeridos opuseram Embargos Monitórios (ID
5489852 - Pág. 1), alegando, em síntese, que após a assinatura do referido contrato, foram aos poucos tomando conhecimento que o embargado havia deixado passivos vinculados com a marca CANTÃO (Acta Franquia de Marcas Ltda, e a Brockton Ind. e Com. De Vest. E Fac. Ltda- Fornecedora Cantão), no valor de R$145.413,79 (cento e quarenta e cinco mil, quatrocentos e treze reais e setenta e nove centavos) e com o Boulevard Shopping Belém (Matisse Participações S/A), no valor de R$ 219.770,30 (duzentos e dezenove mil, setecentos e setenta reais e trinta centavos), totalizando o montante de R$365.184,09 (trezentos e sessenta e cinco mil, cento e oitenta e quatro reais e nove centavos), em claro descumprimento contratual, não cumpriu seu dever contratual de entregar o bem objeto do contrato livre e desembaraçado, caracterizando-se, assim, verdadeiro inadimplemento contratual por sua parte.

Pleitearam, assim, pela suspensão da eficácia do mandado, e ao final, julgados procedentes os Embargos Monitórios, com o fim de julgar improcedente a Ação Monitória, condenando o autor/embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como aplicação da multa por litigância de má-fé.

Por sua vez, o embargado apresentou manifestação aos Embargos Monitórios (ID 5489876 - Pág. 1), pugnando pela improcedência do Embargos Monitórios e a procedência da Ação Monitória.

Em decisão (ID 5489907 - Pág. 1), O Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido.

Os executados/embargantes, atravessaram petição (ID 5489911) com pedido de tutela de urgência, informando a ocorrência de fatos novos.

No ID 5489920 - Pág. 2, o Juízo de origem deferiu parcialmente o pedido formulado pelos Embargantes, no sentido de determinar unicamente a suspensão dos efeitos do protesto realizado pelo autor/embargado (ID 5489912 - Pág. 3).

No ID 5489922, peticionou o autor/embargado requerendo o chamamento do processo à ordem para que o magistrado primevo exercesse o juízo de retratação.

Ato contínuo, a parte embargada se manifestou sobre os Embargos interpostos (ID
5489876
), reiterando seu pedido exordial, defendendo a improcedência dos presentes embargos.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID
5489974)
, que julgou procedente a Ação Monitória, declarando constituído de pleno direito os títulos executivos judiciais que instruem a inicial, julgando improcedente os Embargos Monitórios opostos pelos requeridos.

Condenou ainda os requeridos/embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em face da referida decisão, os requeridos apresentaram Embargos de Declaração (ID
5489977), os quais foram julgados improcedentes (ID 5489983).

Inconformados os requeridos
PEDRO MUNIZ DO VALE JUNIOR, CAMILA MARIA COTTA SOUZA DO VALE E IRSEF IVAN ARAUJO SOUZA
,
interpuseram Recurso de Apelação (ID
5489989
), alegando, preliminarmente, a inépcia da inicial, em razão do
demonstrativo de cálculo apresentado pelo ora apelado que não levou em consideração os valores adimplidos,

tampouco as dívidas por eles assumidas para seguir com o negócio jurídico, junto ao Shopping Center e à própria Franquia, ferindo diretamente o § 2º do art. 700 do CPC/2015, e por isso, merece reforma integral a sentença apelada, haja vista, evidente inépcia da petição inicial.

Ainda em sede de preliminar, pleiteiam a nulidade da sentença em a ação de execução de título extrajudicial (processo nº 0820804- 66.2017.8.14.0301), ajuizada pelos ora agravantes em desfavor do ora apelado, salientando que a sentença não pode ser considerada devidamente fundamentada, uma vez que deixou de enfrentar os principais argumentos dos apelantes, consoante o inciso IV, do §1º, do art. 489 do CPC.

No mérito, asseveram que a sentença ora apelada julgou procedente a Ação Monitória ajuizada contra os apelantes e improcedentes os Embargos Monitórios, por entender que estes não negaram a existência, a validade e a eficácia do título, afirmando ainda que foi apresentado documento que demonstrou a obrigatoriedade do pagamento e que a Monitória deveria ser acolhida em razão de ser devida e legalmente amparada.

Afirmam a existência de omissão na sentença quanto à violação contratual praticada pelo apelado e comprovada pelos ora apelantes nos autos, uma vez que aquele se comprometeu, na Cláusula Terceira do Contrato de Compromisso de Compra e Venda, a entregar o direito de uso do espaço comercial livre de quaisquer ônus e impedimentos, entretanto,
deixou passivos vinculados com a marca CANTÃO (Acta Franquia de Marcas Ltda, e a Brockton Ind. e Com. De Vest. E Fac. Ltda- Fornecedora Cantão), no valor de R$145.413,79 (cento e quarenta e cinco mil, quatrocentos e treze reais e setenta e nove centavos) e com o Boulevard Shopping Belém (Matisse Participações S/A), no valor de R$ 219.770,30 (duzentos e dezenove mil, setecentos e setenta reais e trinta centavos), totalizando o montante de R$365.184,09 (trezentos e sessenta e cinco mil, cento e oitenta e quatro reais e nove centavos), em claro descumprimento contratual.

Pleiteiam, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para que seja admitida as preliminares de nulidade da sentença, retornando o processo para o primeiro grau a fim de que uma nova sentença seja proferida agora em conjunto com a ação de execução de título extrajudicial e, no mérito, a reforma da sentença a quo, julgamento procedente os embargos monitórios e consequentemente julgando improcedente a ação monitória, ante a inexistência

de título líquido e certo, passível de ser exigido, condenando-se assim o apelado em custas e honorários ao arbítrio, bem como a condenação por litigância de má-fé.

Em sede de contrarrazões (ID
5489996
), pugna o apelado pelo não acolhimento das preliminares e, no mérito, pela manutenção da sentença e desprovimento do presente recurso.

Inicialmente, os autos foram distribuídos a relatoria da eminente Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Em despacho de ID
7514164, então relatora recebeu o recurso de apelação em ambos os efeitos.

Posterirormente, determinou a redistribuição do feito a esta Relatora, com fundamento no artigo 930 do CPC e artigo 116 do RITJPA.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

Prima facie
, analiso as questões preliminares suscitadas pela parte apelante.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

Sustentam os apelantes a inépcia da inicial, em razão do
demonstrativo de cálculo apresentado pelo ora apelado que não levou em consideração os valores adimplidos, tampouco as dívidas por eles assumidas para seguir com o negócio jurídico, junto ao Shopping Center e à própria Franquia.

Com efeito, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil," a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer”.

Como visto, para a propositura da ação monitória é necessário que se faça a instrução da petição inicial com documento comprobatório da existência do valor vindicado pelo credor, bastando para tanto qualquer documento escrito que não preencha as características de título executivo.

No caso, o autor/apelado ao ajuizar a Ação Monitória, colacionou aos autos; Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Cessão de Diretos (ID 5489821); Termo Aditivo no Contrato de Compromisso de Compra e Venda e Cessão de Direitos (ID 5489820); Notificação Extrajudicial (ID 5489822), bem como planilha de cálculo informando o valor total da obrigação (ID 5489819).

Acerca da matéria colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA ALUNA NO CONTRATO. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DAS FATURAS. HISTÓRICO ACADÊMICO. PROVA ESCRITA IDÔNEA. ADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Na esteira da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a prova escrita capaz de ensejar o feito monitório pode ser emitida unilateralmente pelo credor, sem a participação efetiva do devedor, desde que dela o julgador obtenha indícios da existência do direito alegado
. 2. O contrato de prestação de serviços educacionais, ainda que sem a assinatura do aluno, acompanhado do demonstrativo financeiro das faturas e do histórico escolar, com as respectivas menções das disciplinas ofertadas, são hábeis a aparelhar a ação monitória, porquanto indicam a existência da relação jurídica entre as partes. 3. Apelação conhecida e não provida.

(Acórdão 1288824, 07197354220198070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” (Negritou-se).

Nesse contexto, estando demonstrada a existência da dívida e não tendo os embargos comprovado nenhum fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da parte autora, merece acolhida o pleito inicial, impondo-se assim, a rejeição da preliminar suscitada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito a preliminar suscitada
.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
.

Arguem os apelantes a nulidade da sentença sob a justificativa de ausência de fundamentação, em razão de não ter enfrentado os principais argumentos trazidos pelos dos apelantes, consoante o inciso IV, do §1º, do art. 489 do CPC.

Com efeito, as decisões judiciais hão de abordar os temas bastantes à solução da lide e não se referir a todas as alegações das partes, posto que, ao acolher ou refutar algumas, por certo estarão afastadas todas as demais que lhe sejam antagônicas.

Ademais, cumpre consignar que a sentença proferida pelo Juízo a quo não se encontra destituída de fundamentação jurídica, foi suficientemente motivada, em consonância com os artigos 93, IX da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil.

Acerca da matéria colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO – PARCERIA AGRÍCOLA – SAFRA DE CANA-DE-AÇÚCAR – RESCISÃO CONTRATUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUDAMENTAÇÃO – TESE REPELIDA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – MULTA DEVIDA – CÁLCULO CONTÁBIL PERICIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - CONFIGURADOS I – Cerceamento de defesa não verificado, porquanto dispensável a prova oral pretendida pelos recorrentes, uma vez que presentes os pressupostos para o sentenciamento do feito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, sendo descabida a pretensão de produção de prova oral diante de todos os elementos colhidos nos autos; II -
Nulidade da sentença por ausência de fundamentação legal. Tese rejeitada
. Não há nenhum vício de fundamentação na sentença recorrida, porquanto foram analisadas as questões essenciais e apresentados os fundamentos necessários à conclusão adotada pelo julgador.
Decisão suficientemente motivada, em consonância com os artigos 93, IX, CF e 489, CPC; III – Rescisão do contrato de parceria agrícola. Réus que deixaram de adimplir os valores contratados. Insurgência dos apelantes que não se sustenta
. Perícia contábil detalhando os meses, corrigindo monetariamente os valores devidos, em consonância com o montante indicado na inicial. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO

(TJ-SP - AC: 10010905120178260383 SP 1001090-51.2017.8.26.0383, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 28/03/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022).” (Negritou-se).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR.
NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUDAMENTAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA
. CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INCLUSÃO DEVIDA DO NOME DA PARTE. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÍVIDA EXISTENTE. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. ENVIO DE CÓPIA DO PROCESSO À OAB PARA APURAÇÃO DE SUPOSTA INFRAÇÃO POR PARTE DO CAUSÍDICO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I -
A sentença prolatada com a devida fundamentação, mesmo que de forma sucinta, não viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, tampouco os artigos 11 e 489 do Código de Processo Civil
. II - O inciso II do art. 80 do CPC é cristalino ao apontar que, caso a parte altere a verdade dos fatos, deve ser condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé. III - Uma vez reconhecida a litigância de má-fé, é possível a determinação de remessa de cópia dos autos à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para fins de verificação de eventual violação ao Código de Ética. IV - Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AC: 10000211513668001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 27/10/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021).” (Negritou-se).

Dessa forma, considerando a inexistência de vício de fundamentação na sentença recorrida, porquanto foram analisadas as questões essenciais e apresentados os fundamentos necessários à conclusão adotada pelo julgador primevo, impondo-se a rejeição da preliminar suscitada.

No que concerne a alegação de que o juízo de origem não teria se manifestado acerca da ação de execução de título extrajudicial (processo nº 0820804-66.2017.8.14.0301), ajuizados pelos apelantes em desfavor do ora apelado, não merece acolhimento, isto porque se trata de demanda independente que não guarda relação com ação monitória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de ausência de fundamentação.

Superadas as preliminares, passo ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da sentença a quo, que julgou procedente a Ação Monitória, declarando constituído de pleno direito os títulos executivos judiciais que instruem a inicial, julgando improcedente os Embargos Monitórios opostos pelos requeridos, ora apelantes.

Consta das razões deduzidas pelos apelantes
a existência de omissão na sentença quanto à violação contratual praticada pelo apelado e comprovada pelos ora apelantes nos autos, uma vez que aquele se comprometeu, na Cláusula Terceira do Contrato de Compromisso de Compra e Venda, a entregar o direito de uso do espaço comercial livre de quaisquer ônus e impedimentos, entretanto, teria deixado passivos vinculados com a marca CANTÃO (Acta Franquia de Marcas Ltda, e a Brockton Ind. e Com. De Vest. E Fac. Ltda- Fornecedora Cantão), no valor de R$145.413,79 (cento e quarenta e cinco mil, quatrocentos e treze reais e setenta e nove centavos) e com o Boulevard Shopping Belém (Matisse Participações S/A), no valor de R$ 219.770,30 (duzentos e dezenove mil, setecentos e setenta reais e trinta centavos), totalizando o montante de R$365.184,09 (trezentos e sessenta e cinco mil, cento e oitenta e quatro reais e nove centavos), em claro descumprimento contratual.

Da análise dos autos, infere-se que o autor, ora apelado, propôs ação monitoria objetivando a constituição de título executivo no montante de
1.036.255,19 (Um milhão, trinta e seis mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos),
assentando sua pretensão em contrato de
Compromisso de Compra e Venda e Cessão de Direitos
, firmado entre as partes.

Como é sabido, a ação monitória tem por finalidade a busca no judiciário da
declaração da existência do direito pessoal de crédito, ou seja, o reconhecimento de que há uma obrigação a ser cumprida por uma parte devedora em face da parte credora.

O diploma processual preceitua em seu artigo 700, que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, senão vejamos:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381,”

Nesse contexto, para o ajuizamento do procedimento monitório, faz-se necessário a apresentação de documento que comprove, minimamente, a existência de uma relação obrigacional, evidenciando, no presente caso, o dever de pagar a quantia.

No caso em tela, analisando detidamente os autos,
verifica-se que no ID
5489821
consta o Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Cessão de Direitos firmado entre as partes litigantes firmado entre as partes,
Notificação Extrajudicial (ID 5489822), bem como planilha de cálculo informando o valor total da obrigação (ID 5489819),
conforme determinação do
§
2º do artigo 700 do CPC,
in verbis
:

“Artigo 700 do CPC

[...]

§ 2º
Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I
- a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II
- o valor atual da coisa reclamada;”

Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero ensinam que:

"
o cabimento da ação monitória depende de prova escrita que sustente o crédito, isto é, de prova que, sem necessitar demonstrar o fato constitutivo, mereça fé em relação à sua autenticidade e eficácia probatória e que não constitua título executivo". E complementam, concluindo que "qualquer escrito particular, ainda que não reconhecido não importando se expresso mediante carta, telegrama, fax ou mensagem eletrônica (e-mail) -, constitui prova escrita
" ("Código de Processo Civil comentado artigo por artigo", 2a ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 932-933).

Nessa senda,
destaca-se os julgados, no sentido de que a documentação consistente em Contrato de Compromisso de Compra e Venda, vejamos:

“AÇÃO MONITÓRIA – PROVA ESCRITA –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL ("SUPERMERCADO NOVA ERA EIRELI
") –
Existência de prova escrita, nos termos do art. 700 do CPC – Origem da dívida demonstrada pelas provas carreadas aos autos
– Princípio da obrigatoriedade do contrato – Cláusula contratual livremente pactuada que previu clara e expressamente a irretratabilidade e irrevogabilidade do negócio – Inadimplemento incontroverso diante do não pagamento do preço – Ré apelada que não poderia, depois de oito meses de assumir a posse e administração da empresa, simplesmente desistir do negócio - Procedência da ação monitória– RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 11016670820208260100 SP 1101667-08.2020.8.26.0100, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 08/03/2022, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 10/03/2022).” (Negritou-se).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE CAFÉ
- ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - DESNECESSIDADE - ORIGINAIS DOS CONTRATOS - DISPENSABILIDADE - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - SUSPENSÃO DA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - CHAMAMENTO AO PROCESSO - ART. 130 DO CPC - AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE.
Nos termos do art. 700, do CPC, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa apenas ter forma escrita e ser suficiente para, efetivamente, influir na convicção do Juiz cerca do direito alegado
. Tratando-se de ação monitória e não de ação de execução de título extrajudicial, não há que se falar em necessidade de assinatura de duas testemunhas para validar o contrato como hábil a amparar a pretensão monitória. Para fins de ajuizamento de ação monitória, não é necessária juntada da via original da prova escrita que instrui a demanda. Nos termos do disposto no art. 702, § 4º, do CPC, a oposição dos embargos à monitória suspende a eficácia da decisão que determinou a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou não fazer, até o julgamento em primeiro grau. O chamamento ao processo é um instrumento previsto no art. 130, do CPC, colocado à disposição da parte devedora que, ao ser acionada judicialmente de forma isolada, requer a inclusão dos demais devedores solidários na lide. Assim, para o deferimento da medida deve se verificar a existência de solidariedade entre as partes.

(TJ-MG - AI: 10000221276728001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 18/08/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2022).” (Negritou-se).

Assim, resta perficientemente demonstrada a existência da relação jurídica entre as partes, não se sustentado a tese dos apelantes de que estariam inadimplentes com suas obrigações contratuais, visto que assentiram ao negócio quando assinaram o referido contrato.

No que se reporta, a alegação dos apelantes acerca do descumprimento contratual do apelado, por ter deixado passivos
vinculados com a marca CANTÃO (Acta Franquia de Marcas Ltda, e a Brockton Ind. e Com. De Vest. E Fac. Ltda- Fornecedora Cantão) e como o Shopping Boulevard, ao meu entender, razão não assiste aos requeridos/recorrente. Explico:

No Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Cessão de Direitos (ID 5489821), precisamente em sua Cláusula Terceira restou consignado que:

“O PROMITENTE VENDEDOR compromete-se a entregar o Direito de Uso do espaço comercial no Boulevard Shopping acima citada, no dia 02 de janeiro de 2017, livre, desembaraçado de quaisquer impedimentos quanto à operação plena e acertada das atividades gerais e especificas que assim sejam necessárias para o mais completo uso e exercício dos direitos aqui contraídos. Transmitindo-se então, na oportunidade da posse, domínio e ação sobre o imóvel e acessórios que estejam contidos no presente no Anexo I deste Contrato”

Ocorre que, posteriormente a assinatura do Contrato supracitado, os requeridos/apelantes, assinaram o Termo Aditivo no Contrato de Compromisso de Compra e Venda e Cessão de Direitos (ID 5489820), tendo restado ajustado na CLÁSULA PRIMEIRA que:

“Fica acordado entre as partes que a partir desta data a CLÁUSULA DÉCIMA passa a ser acrescida de mais um parágrafo, o “PARÁGRAFO SEXTO” com a seguinte redação:

PARÁGRAFO SEXTO – Os COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES descontarão do crédito do COMPROMISSÁRIO VENDEDOR, decorrente desta negociação, os passivos vinculados com a CANTÃO (Acta Franquia de Marcas Ltda. – Franqueadora, e a Brockton Ind.

e Com. de Vest. e Fac. Ltda. – Fornecedora Cantão) e com o BOULEVARD SHOPPING BELÉM (MATISSE PARTICIPAÇÕE S/A), na forma em que foi estipulado nos instrumentos de Confissão de Dívida firmados pelo COMPROMISSÁRIO VENDEDOR em favor dos referidos credores.”

[...]

CLÁUSULA SEGUNDA
: Os COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES pagarão diretamente ao credor CANTÃO da seguinte forma:

1ª Parcela em 07/05/2017 = R$ 36.353,45

2ª Parcela em 06/06/2017 = R$ 50.000,00

3ª Parcela em 06/07/2017 = R$ 19.686,78

4ª Parcela em 06/08/2017 = R$ 19.686,78

5ª Parcela em 06/09/2017 = R$ 19.686, 78

Totalizando o valor de R$ 145.413,79 (cento e quarenta e cinco mil, quatrocentos e treze reais e setenta e nove centavos).

CLÁSULA TERCEIRA
: Os COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES pagarão diretamente a credor BOULEVARD SHOPPING BELÉM da seguinte forma:

1ª Parcela em 24/04/2017 = R$ 11.255,90

2ª Parcela em 24/05/2017 = R$ 11.255,90

3ª Parcela em 24/06/2017 = R$ 11.255,90

4ª Parcela em 24/07/2017 = R$ 11.255,90

5ª Parcela em 24/08/2017 = R$ 11.255,90

6ª Parcela em 24/09/2017 = R$ 11.255,90

7ª Parcela em 24/10/2017 = R$ 11.255,90

8ª Parcela em 24/011/2017 = R$ 11.255,90

9ª Parcela em 24/12/2017 = R$ 11.255,90

10ª Parcela em 24/01/2018 = R$ 11.255,90

11ª Parcela em 24/02/2018 = R$ 11.255,90

12ª Parcela em 24/03/2018 = R$ 11.255,90

13ª Parcela em 24/04/2018 = R$ 11.255,90

14ª Parcela em 24/05/2018 = R$ 11.255,90

15ª Parcela em 24/06/2018 = R$ 11.255,90

16ª Parcela em 24/07/2018 = R$ 11.255,90

17ª Parcela em 24/08/2018 = R$ 11.255,90

18ª Parcela em 24/09/2018 = R$ 11.255,90

19ª Parcela em 24/10/2018 = R$ 17.164,10 (Taxa de Transferência)

Totalizando o valor de R$ 219,770,30 (duzentos e dezenove mil, setecentos e setenta reais e trinta centavos).”

Dessa forma, ainda que fosse plausível as alegações de existência de débito da empresa, o contrato prevê compensação entre os valores que o compromissário vendedor/apelado tinha a receber e as obrigações assumidas pelos apelantes, deduzindo do valor restante a ser adimplido os créditos das empresas supracitadas.

Assim, conforme se depreende da leitura das referidas Cláusulas, contrariamente a alegação dos requeridos/apelantes da ausência de ciência acerca dos passivos deixados pelo autor/apelado, estes anuíram com o estipulado no Termo Aditivo do Contrato, ao assumirem com as obrigações ali pactuadas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
Conheço
do recurso de apelação e
Nego-lhe Provimento,
para manter a sentença ora vergastada em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 02 de maio de 2023

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

[1]

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Belém, 03/05/2023